Tribunal: STF
Processo: HC 199496
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INSTRUÇÃO DEFICIENTE — REEXAME DE FATOS E PROVAS — INVIABILIDADE — INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual não conhecido o AgRg no Recurso Especial nº 1.881.634



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em 17 de dezembro de 2010, a 44 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 5.552 dias-multa, em virtude da prática das infrações previstas nos artigos 33 (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico), combinados com o 40, inciso I (causa de aumento alusiva à transnacionalidade), da Lei nº 11.343/2006. O Tribunal de origem, ao apreciar apelações da defesa e acusação, proveu-as parcialmente, readequando a pena total em 42 anos, 4 meses e 29 dias.



    3. Neste habeas corpus, o impetrante argui não comprovada a participação nos crimes. Aponta a incompetência da Justiça Federal, pois não demonstrada a transnacionalidade dos crimes. Argumenta nula as interceptações telefônicas, asseverando desrespeitada a legislação de regência. Destaca ter havido cerceamento de defesa, em virtude de indeferimento de pedido de realização de perícia e da não apreciação, pelo Juízo, de teses da defesa. Anota a desproporcionalidade da pena aplicada.



    4. Requer a declaração das nulidades apontadas e, sucessivamente, a diminuição da pena ou, caso assim não se entenda, seja determinado ao Tribunal de origem que proceda à nova dosimetria da sanção.



    5. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da impetração, dizendo não analisadas pelo STJ as questões suscitadas neste processo.



     É o relatório. Decido.



     



    6. Sob o ponto de vista processual, mostra-se incabível a impetração. As questões suscitadas nesta impetração sequer passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça, apontado como órgão coator. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 12.08.2014; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.08.2019; HC 161.764 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019.



    7. A par desse aspecto, mostra-se inviável o exame do habeas corpus desacompanhado de elementos que evidenciem o constrangimento ilegal alegado, porquanto a impetração deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC 197.833 AgR, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno; HC 118.985 AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Edson Fachin; HC 138.443 ED, Segunda Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. Cumpria ao impetrante providenciar as peças necessárias ao deslinde da controvérsia, sobretudo o acórdão proferido na apelação.



    8. A pretensão esbarra, ainda, na impossibilidade de reexame de fatos e provas na via estreita do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 157.282 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma.



    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, porém, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Suprem, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



     



    Publique-se.



Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator